Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-72.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Juiz é o destinatário final da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Prescindibilidade da prova pretendida diante da farta e suficiente prova documental colacionada. Oitiva de testemunhas e prova pericial que, na espécie, mostravam-se impertinentes, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Juiz é o destinatário final da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Prescindibilidade da prova pretendida diante da farta e suficiente prova documental colacionada. Oitiva de testemunhas e prova pericial que, na espécie, mostravam-se impertinentes, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e sustação dos efeitos do protesto. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato de prestação de serviços para aquisição de 52,22m2 de vidro incolor temperado 8 mm, 2,1m2 de vidro incolor temperado 6mm e 5,8m2 de espelho 04mm lapidado, sendo os vidros para revestimento das mesas do prédio administrativo e os espelhos para o banheiro. Projeto realizado de acordo com as solicitações da consumidora. Comportamento dos contratantes que deve ser pautado pela boa-fé. Correspondências eletrônicas trocadas entre as partes que demonstram que a ré esclareceu acerca da impossibilidade de se realizar o projeto então solicitado pela autora e durante conversa com dois de seus representantes, estes deram autorização para que os vidros fossem feitos em medidas diversas da inicialmente apresentada. Vale dizer, não só restou comprovada a entrega do material como também que as partes negociaram um detalhe técnico a respeito do local e forma do furo que seria feito no vidro. Uma vez constatado que a ré se desobrigou com a entrega do material no formato solicitado, cabia à autora comprovar a má prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A tese de que houve vício de consentimento sequer foi ventilada na prefacial, sendo evidente a inovação recursal em sede de apelação, o que é defeso, sob pena de ofensa à ampla defesa e contraditório, uma vez que os limites da lide são conferidos pela petição inicial (artigo 329 do CPC) e pela contestação (artigo 336 do CPC). Com isso, não se vislumbram razões para isentar a autora do pagamento dos valores protestados, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004903-72.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MULTITEINER COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERS LTDA., é apelada
ALUMIPRONTO COMERCIAL DE METAIS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento, vencido o 2o Desembargador que dava provimento ao recurso
e declara voto", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1004903-72.2019.8.26.0268
Comarca:
Itapecerica da Serra
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Filipe Mascarenhas Tavares
Processo:
1004903-72.2019.8.26.0268
Apelante:
Multiteiner Comércio e Locação de Contêineres Ltda.
Apelada:
Alumipronto Comercial de Metais Ltda.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Juiz é o destinatário final da
prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção.
Prescindibilidade da prova pretendida diante da farta e suficiente
prova documental colacionada. Oitiva de testemunhas e prova
pericial que, na espécie, mostravam-se impertinentes, prevalecendo
a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema
litigioso. Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e sustação dos efeitos do protesto. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato
de prestação de serviços para aquisição de 52,22m2 de vidro
incolor temperado 8 mm, 2,1m2 de vidro incolor temperado 6mm e
5,8m2 de espelho 04mm lapidado, sendo os vidros para
revestimento das mesas do prédio administrativo e os espelhos
para o banheiro. Projeto realizado de acordo com as solicitações
da consumidora. Comportamento dos contratantes que deve ser
pautado pela boa-fé. Correspondências eletrônicas trocadas entre
as partes que demonstram que a ré esclareceu acerca da
impossibilidade de se realizar o projeto então solicitado pela
autora e durante conversa com dois de seus representantes, estes
deram autorização para que os vidros fossem feitos em medidas
diversas da inicialmente apresentada. Vale dizer, não só restou
comprovada a entrega do material como também que as partes
negociaram um detalhe técnico a respeito do local e forma do furo
que seria feito no vidro. Uma vez constatado que a ré se
desobrigou com a entrega do material no formato solicitado, cabia
à autora comprovar a má prestação do serviço, ônus do qual não se
desincumbiu a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. A tese de que houve vício de consentimento sequer foi
ventilada na prefacial, sendo evidente a inovação recursal em sede
de apelação, o que é defeso, sob pena de ofensa à ampla defesa e
contraditório, uma vez que os limites da lide são conferidos pela
petição inicial (artigo 329 do CPC) e pela contestação (artigo 336
do CPC). Com isso, não se vislumbram razões para isentar a
autora do pagamento dos valores protestados, sendo imperiosa a
manutenção da sentença de improcedência. Aplicação do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso conhecido em parte, e não provido na parte
conhecida.
VOTO No 21909
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 154/158 que nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito e sustação dos efeitos do protesto, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Opostos embargos de declaração pela requerente
(fls. 160/162), restaram rejeitados (fl. 164).
Inconformada, apela a autora sustentando que seu
direito de ampla defesa foi tolhido ante o julgamento antecipado da lide
por não ter tido oportunidade de produzir as provas requeridas, "devendo
ser provados os fatos quanto o local adequado de abertura do furo através
de perícia e a controvérsia quanto à autorização, pela apelante, da
execução dos serviços através de prova testemunhal" (fl. 175).
No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor.
Argumenta que "tentou inclusive devolver apenas os
produtos que se encontram viciados, os quais correspondem ao total de
31,25m2, conforme fls. 44, no entanto, a recorrida se recusou a receber
qualquer produto, sendo, portanto, indevida a cobrança de qualquer valor
das notas fiscais relacionadas aos produtos do presente caso, tendo em
vista que os vidros possuem medidas de cortes incompatíveis com o que foi
solicitado pela recorrente no ato da compra" (fl. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que "não poderá suportar o prejuízo das
falhas cometidas na confecção dos vidros, de modo que se eventualmente a
recorrente autorizou confeccionar os referidos vidros, ela foi induzida a
erro pela recorrida, haja vista que os móveis já estavam prontos,
instalados e não poderiam ter seu layout alterado" (fl. 180).
Exalta que, "se a recorrente, através de seu
prestador de serviço, Sr. Francisco, soubesse que o furo seria em local
diverso do que foi informado no projeto inicial os produtos certamente não
seriam contratados, pise-se, repise-se, que foi autorizado apenas o formato
de "meia-lua" por não ter o espaço de 3 cm entre o furo e a borda, o que
demonstra a necessidade de reformar a r. sentença, conforme demonstram
os documentos de fls. 34/37 e 46/48, para declarar a inexistência de débito
relativo aos produtos que foram entregues de modo inadequados" (fl.
180).
Assim argumentando, pleiteia a anulação do negócio
jurídico entabulado entre as partes, "considerando o erro pela ausência de
conhecimento da realidade de como seria a realidade do furo dos vidros"
(fl. 180).
Pede, ao final, o provimento do apelo, desconstituída
a sentença, ou, sucessivamente, julgada totalmente procedente a ação,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, fls. 166/182.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
186/193).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 198).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 154/158:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"MULTITEINER COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES
LTDA. ajuizou a presente demanda em face de
ALUMIPRONTO COMERCIAL DE METAIS LTDA, em que
pretende a declaração de inexigibilidade de débito e a
sustação dos efeitos do protesto.
Afirma que adquiriu da requerida 52,22m2 de vidro incolor
temperado 8 mm, 2,1m2 de vidro incolor temperado 6mm
e 5,8m2 de espelho 04mm lapidado, sendo os vidros para
revestimento das mesas do prédio administrativo e os
espelhos para o banheiro.
Alega que, no dia 21.06.2019, a requerida entregou os
produtos e a requerente notou que os vidros estavam em
desacordo com o desenho enviado e não se encaixavam
adequadamente nos furos das mesas. Não obstante,
faltavam 09 vidros do pedido, os quais foram entregues no
dia 15.07.2019, com os mesmos erros.
Aduz que tentou resolver o problema de maneira
amigável, todavia, tomou conhecimento que a requerida
havia protestado os boletos perante o Tabelião de Protesto
de Letras e Títulos de Itapecerica da Serra.
Pede, em liminar, a sustação dos efeitos do título
protestado.
No mérito pede a declaração de inexigibilidade dos débitos
apontados na inicial.
A fls. 68 foi deferida a tutela provisória de urgência.
Emenda à inicial a fls. 72.
A parte requerida foi regularmente citada e apresentou
contestação a fls. 79, em que afirma que ao receber o
projeto da requerente informou que não seria possível
confeccionar
os
vidros
conforme
solicitado,
pois
a
proximidade do furo desejado com a borda do vidro
poderia estourá-lo no forno, sendo necessária uma
distância mínima de 3cm.
Aduz que o próprio gerente da requerida sugeriu um furo
no formato de meia lua, com envio de um desenho para
que este confirmasse o formato e tamanho do furo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vidro. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do
débito, uma vez que os vidros foram entregues conforme
solicitado pela parte requerente.
Réplica a fls.141.
Após, os autos vieram conclusos para sentença.
É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
A preliminar de cerceamento de defesa não encontra
guarida.
Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, a
quem cabe aquilatar a conveniência em sua produção.
Na espécie, entendeu o I. Julgador de Primeiro Grau
que os documentos trazidos aos autos bastavam para formar
suficientemente sua convicção.
A abertura de dilação probatória apenas postergaria
desnecessariamente o trâmite processual, evidenciando-se impertinente para
o desenvolvimento da atividade cognitiva que se exerce na presente ação.
Isso porque, afigura-se despicienda a oitiva de
testemunhas ou a produção de prova pericial, eis que, conforme decidido
pelo D. Juízo de Origem: "Não há necessidade de produção de prova oral,
já que a prova documental é forma adequada e suficiente de demonstração
dos fatos tratados na lide. Também não há necessidade de prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que a questão a ser solvida é sobre as medidas que os vidros
deveriam ter sido feitos, sendo impertinente e desnecessária perícia para
análise de tais fatos" (fl. 156), de modo que, o mérito da demanda não
depende ou poderia ser abalado pelo meio probatório pretendido, sendo farta
e suficiente a prova documental colacionada.
Superada esta questão, passa-se à apreciação do
mérito recursal.
Em primeiro lugar, qualifica-se a relação havida
entre as partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos
conceitos legais de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos
2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Entretanto, a aplicação da legislação consumerista
não enseja a adoção de entendimento diverso daquele exarado pelo Juízo
de Origem, ausente verossimilhança nas alegações da autora acerca da
ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da ré, senão
vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, constata-se que, as partes
apresentaram versões antagônicas para os fatos.
Conforme relatado acima, argumentou a autora que
adquiriu da requerida 52,22m2 de vidro incolor temperado 8 mm, 2,1m2 de
vidro incolor temperado 6mm e 5,8m2 de espelho 04mm lapidado, sendo
os vidros para revestimento das mesas do prédio administrativo e os
espelhos para o banheiro.
Alegou que, no dia 21.06.2019, a requerida entregou
os produtos e a requerente notou que os vidros estavam em desacordo com
o desenho enviado e não se encaixavam adequadamente nos furos das
mesas.
Não obstante, faltavam 9 vidros do pedido, os quais
foram entregues no dia 15.07.2019, com os mesmos erros.
Pediu, assim, a declaração de inexigibilidade dos
débitos.
A ré, todavia, repudiou referidas informações
aduzindo que efetuou o cumprimento do contrato de prestação de serviços,
certo que ao receber o projeto da requerente informou que não seria
possível confeccionar os vidros conforme solicitado, pois a proximidade do
furo desejado com a borda do vidro poderia estourá-lo no forno, sendo
necessária uma distância mínima de 3 cm, requerendo a improcedência da
ação.
Feita tal exposição, verifico que a prova produzida
não autoriza um juízo em favor da autora no que toca ao pedido de
declaração de inexigibilidade dos títulos levados a protesto.
Muito pelo contrário.
Analisando os autos de forma acurada, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não restou constatado que houve o descumprimento contratual,
mormente porque a ré entregou os vidros conforme autorizado pela autora
conforme se colhe das conversas de fls. 95/97 e 125.
Vale dizer, não só restou comprovada a entrega do
material como também que as partes negociaram um detalhe técnico a
respeito do local e forma do furo que seria feito no vidro.
Uma vez constatado que a ré se desobrigou com a
entrega do material no formato solicitado, cabia à autora comprovar a má
prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu a teor do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A apelante deixou de atentar que os negócios
jurídicos devem ser por ela pautados, pois que presente no artigo 422 do
Código Civil vigente desde 11.01.2003: “os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé.”.
A expectativa de um comportamento adequado por
parte do outro é essencial nas relações e convivência social.
No tomo do Min. Ruy Rosado de Aguiar:
Para aplicação da cláusula da boa-fé, o juiz parte do
princípio de que toda a inter-relação humana deve pautar-
se por um padrão ético de confiança e lealdade,
indispensável para o próprio desenvolvimento normal da
convivência social. A expectativa de um comportamento
adequado por parte do outro é um componente
indissociável da vida de relação, sem o qual ela mesma
seria inviável. Isso significa que as pessoas devem adotar
um comportamento leal em toda a fase prévia à
constituição de tais relações (diligência in contrahendo); e
que
devem
também
comportar-se
lealmente
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento das relações jurídicas já constituídas
entre eles. Este dever de comportar-se segundo a boa-fé
se projeta a sua vez nas direções em que se diversificam
todas as relações jurídicas: direitos e deveres. Os direitos
devem exercitar-se de boa-fé; as obrigações têm de
cumprir-se
de
boa-fé.
(Extinção
dos
contratos
por
incumprimento do devedor: resolução. Rio de Janeiro:
Aide, 1991, p. 239).
Bem analisou a questão o D. Juízo de Origem:
"O cerne da controvérsia cinge-se quanto à entrega
correta ou não dos vidros e espelhos solicitados pela
requerente.
A parte autora informou que solicitou da ré os seguintes
materiais: 52,22m2 de vidro incolor temperado 8mm,
2,1m2 de vidro incolor temperado 6mm e 5,8m2 de
espelho 04mm lapidado. Afirma que os vidros foram
entregues com medidas diversas das solicitadas, de modo
que não se encaixaram nos móveis corretamente.
A ré, por sua vez, disse que deu ciência à requerente
acerca da não possibilidade de produzir os materiais nas
medidas solicitadas. O representante da autora, senhor
Francisco, sugeriu então que os vidros fossem feitos em
formato de meias luas.
Conforme
se
verifica
das
conversas
trocadas
pelo
aplicativo whatsapp, o representante da autora, Sr. Philipe
foi informado acerca da não possibilidade de se realizar os
furos conforme solicitado, a fls. 94: “a furação ela esta
muito próxima da borda não da pra fazer porque a peça
estoura no forno. Tem que ter no mínimo 3cm da borda
pro começo do furo”.
Na conversa seguinte há a autorização por parte do sr.
Philipe para que os vidros fossem produzidos, a saber, fls.
97: “oi. O Francisco falou comigo aqui. Manda bala”. Não
obstante, a fls. 125 em conversa com sr. Francisco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também funcionário da autora, este informa que já
conversara com Philipe e que os vidros poderiam ser
feitos.
Em suma, a ré esclareceu acerca da impossibilidade de se
realizar o projeto então solicitado pela autora e durante
conversa com dois de seus representantes, estes deram
autorização para que os vidros fossem feitos em medidas
diversas da inicialmente apresentada.
Assim, não há como imputar à ré o alegado problema
posterior, qual seja, os vidros não terem se encaixado
conforme o esperado, pois representantes da autora
aceitaram e autorizaram as mudanças nos tamanhos e
formatos, após devidamente informados.
Dessa forma, os valores protestados são lícitos e
regulares, uma vez que a requerente estava ciente de que
seu projeto inicial não poderia ser feito, bem como dois de
seus representantes confirmaram a autorização para
modificar as medidas anteriormente passadas".
Por fim, não prospera a tese de vício de
consentimento consistente em indução a erro, posto que não foi objeto da
petição inicial, fls. 1/7, 72/75, aliás, tal argumento sequer foi ventilado em
réplica (fls. 141/146), sendo evidente a inovação recursal em sede de
apelação, o que é defeso, sob pena de ofensa à ampla defesa e
contraditório, uma vez que os limites da lide são conferidos pela petição
inicial (artigo 329 do CPC) e pela contestação (artigo 336 do CPC), pelo
que deixo de conhecer o recurso no aspecto.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono da autora de 10% para 20% sobre o valor corrigido da causa.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nego
provimento na parte conhecida.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004903-72.2019.8.26.0268
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
DIVERGENTE
No
114767
COMARCA DE JAÚ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Multiteiner
Comercio
e
Locação de Conteiners Ltda. ajuizou ação
contra Alumipronto Comercial de Metais
Ltda., a pretexto de que houve prestação
defeituosa do serviço contratado, motivo
pelo qual é de rigor a declaração da
inexigibilidade dos títulos indicados na
exordial.
Ao julgar improcedente a ação,
o MM. Juiz considerou que a autora não
comprovou o defeito na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço, eis que autorizou a modificação do
projeto inicialmente proposto.
Ocorre que a apelante pleiteou
a produção da prova pericial, motivo pelo
qual se insurge em face da r. sentença,
suscitando a nulidade pelo cerceamento
de defesa.
Nos termos do artigo 369 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 369. As partes têm o direito de
empregar
todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que
se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz”.
Por ocasião do despacho saneador, a recorrente requereu
expressamente a realização de perícia,
objetivando a demonstração do defeito na
prestação do serviço, fato que fundamentou o julgamento de
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não se trata da hipótese
prevista no inciso I, do artigo 355 do
Código
de
Processo,
a
autorizar
o
julgamento antecipado do mérito.
Isto porque a matéria não é
unicamente de direito e exige dilação
probatória, mormente porque é necessário
verificar se era possível a realização do
projeto na forma inicialmente proposta
pela
requerente,
fato
que
demanda
conhecimento técnico especializado.
Dessa forma, é certo que o
feito não se encontrava maduro para o
bom julgamento, razão pela qual ocorreu
manifesto cerceamento da defesa.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA.

TRANSFERÊNCIA

INDEVIDA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO
AO DIREITO
DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO
DE
OFICIO
DA
SENTENÇA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Evidenciada a necessidade da produção
de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno,
constitui
cerceamento
de
defesa
o
julgamento
antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais
do contraditório,
ampla defesa e
devido processo legal.
2. A violação a tais princípios constitui
matéria de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício pelo órgão julgador.
3.
Recurso
especial
não-provido”
1.
(grifamos)
Ressalte-se que ao Julgador é
vedado proferir sentença de improcedência do pedido, em sede de
julgamento antecipado da lide, quando
entender que determinado fato deve ser
objeto de prova, sob pena da violação ao
princípio
do
contraditório
e
da
1 STJ. Recurso Especial no 714.467/PB. 4a Turma. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J.
02.09.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração da negativa da prestação
jurisdicional.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Fredie Didier Junior. teceu os
seguintes comentários:
“Não se permite que o magistrado, no
julgamento
antecipado
da
lide,
conclua
pela
improcedência,
sob o fundamento de que o autor não
provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos
para
julgamento
antecipado,
é
porque
entende
provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não
há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento
contraditório do juiz (venire contra
factum
proprium) ;
há
preclusão
lógica
para
o
magistrado, que, então, não pode proferir decisão com
aquele conteúdo. A sentença de improcedência por
falta de prova, em julgamento antecipado da lide, além
de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé
objetiva , que orienta a relação entre os sujeitos
processuais, e o princípio da cooperação , poderá ser
invalidade por ofensa à garantia do contraditório , em
sua dimensão de direito à prova” 2. (grifamos)
No
mesmo
sentido,
é
a
orientação da jurisprudência:
2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 542.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação
Cível.
Ação
ordinária.
Preliminar de nulidade da sentença por negativa de
prestação jurisdicional. Julgamento antecipado da
lide. Prova requerida pela autora. Sentença de
improcedência por falta de prova . Comportamento

contraditório
da
juíza
(venire
contra
factum
proprium ). Violação aos princípios da cooperação, da
boa-fé objetiva e do contraditório.
Julgamento citra
petita. Ocorrência. Preliminar acolhida. Sentença
cassada”3. (grifamos)
Assim,
equivocou-se
o
Magistrado ao julgar antecipadamente o
pedido, por não ter sido oportunizado ao
requerente a comprovação do defeito na
prestação do serviço.
Como
se
sabe,
a
garantia
constitucional do devido processo legal
abrange o direito dos litigantes à produção de todas as provas que
reputarem necessárias à comprovação dos
fatos alegados em Juízo.
Nesse sentido, é a lição do
3 TJES. Apelação Cível no 24099164998. 3a Câmara. Des. Rel. Dair José Bregunce de
Oliveira. J. 06.03.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurista Alexandre de Moraes:
“O devido processo legal configura
dupla proteção ao indivíduo , atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade, quanto
no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de
condições com o Estado-persecutor
e plenitude de
defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do
processo, à citação, de produção ampla de provas , de
ser processado e julgado pelo juiz competente, aos
recursos, à decisão imutável, à revisão criminal”. 4
(grifamos)
Houve,
pois,
violação
aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa, como previsto no inciso LV, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Dessa forma, a anulação da r.
sentença
é
medida
de
rigor,
sendo
necessária a produção da prova pericial
requerida pela autora.
4 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL
- 12a ed. Ed. ATLAS - pág. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para anular a r.
sentença recorrida, devendo o feito ter o
seu regular seguimento, em atenção ao due
process of law.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13796520
13
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
D4D7DD2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004903-72.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.